Tribunal: TJPA
Processo: 0012105-06.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012105-06.2011.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA CONSULTORIA GERAL DO ESTADO

APELADO: VALNEI ALVES SAMUEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE ADICIONAL INTERIORIZAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO DA COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA.
PREVALECIMENTO DO JULGAMENTO DA ADI Nº 6321/PA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1- Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação e reformou a sentença que
homologou o cálculo apresentado pelo Estado do Pará em Embargos à Execução.

II. Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar a alegação de impossibilidade de aplicação o entendimento vinculante adotado pela Corte Suprema acerca da imediata produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que previam o direito ao adicional de interiorização em razão da coisa julgada, do ato jurídico perfeito e do fato consumado.

III. Razões de decidir

3- No julgamento da ADI nº 6321/PA, realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do adicional de interiorização, diante do vício formal de iniciativa na elaboração das referidas normas.

4- Diante da declaração de inconstitucionalidade realizada pela Corte Suprema, em sede de controle concentrado, compete a este E. Tribunal de Justiça a observância do precedente. Inteligência do art. 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC/15.

5- A modulação dos efeitos da decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade, excetuou-se apenas os valores já recebidos de adicional de interiorização por força de decisão administrativa ou judicial, devendo em tais casos, ser preservada a coisa julgada. Desnecessidade de ajuizamento da ação rescisória, diante da produção imediata dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

6-A d
ecisão monocrática agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI nº 6.321/PA, que declarou a inconstitucionalidade do Adicional de Interiorização, conferindo à decisão eficácia ex nunc, resguardando apenas situações consolidadas em que o adicional já era efetivamente percebido, por decisão administrativa ou judicial.

IV. Dispositivo

7-Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 102, § 2º

Jurisprudência relevante citada
:
STF,
RE 596663, Rel
. Min.
MARCO AURÉLIO, Rel
.
p/ Acórdão
Min.
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
J.
24/09/2014
; STF,
RE 730462, Rel
.
Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j
.
28/05/2015
;
STF. Rcl 50263-PA. Rel
.
Min. CÁRMEN LÚCIA. J
.
12/11/2021. Pub
.
18/11/2021
; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0099477-93.2015.8.14.0037 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 08 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VALNEI ALVES SAMUEL em razão de decisão monocrática que deu provimento à
Apelação Cível
(
processo nº
0012105-06.2011.8.14.0051
– PJE
),
interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra o ora Agravante
,
nos autos dos Embargos à Execução
, opostos pelo Agravado.

A decisão monocrática agravada teve a seguinte conclusão:

“Desta forma, diante do entendimento vinculante adotado pela Corte Suprema acerca da imediata produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que previam o direito ao adicional de interiorização, deve ser provido o recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reformar a sentença, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em razões recursais, o Agravante insurge-se aduzindo, em síntese, que a análise de mérito é totalmente incabível no presente caso, face o instituto da coisa julgada, do ato jurídico perfeito e do fato consumado, uma vez que o Agravante tem direito ao recebimento dos valores retroativos do adicional de interiorização reconhecidos pela coisa julgada e preservado pelo julgado da ADI 6321/PA.

Ao final, requer o Juízo de retratação ou o julgamento colegiado, para que seja conhecido e provido o Agravo Interno com a reforma da decisão monocrática e o prosseguimento dos atos executivos.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Pretende o Agravante a reforma da decisão monocrática que deu provimento à Apelação e reformou a sentença que
homologou o cálculo apresentado pelo Estado do Pará em Embargos à Execução.

A questão reside em verificar a alegação de impossibilidade de aplicação o entendimento vinculante adotado pela Corte Suprema acerca da imediata produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que previam o direito ao adicional de interiorização em razão da coisa julgada, do ato jurídico perfeito e do fato consumado.

Sobre a questão é cediço que no julgamento da ADI nº 6321/PA, realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, ao reconhecer a inconstitucionalidade do adicional de interiorização pretendido pelo Impetrante, o STF modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:

“(...) julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial (...)”

Assim, a Corte Suprema, a partir do referido julgado, expressamente atribuiu eficácia ao reconhecimento da inconstitucionalidade do adicional de interiorização em relação àqueles servidores que já vinham recebendo o adicional em decorrência de decisão administrativa ou judicial, tal como ocorre com o Apelado, devendo a decisão ser observada no âmbito administrativo e judicial, em conformidade com o que dispõe o art. 102, § 2º da CF/88, que dispõe:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Além disso, constata-se que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADI 6321/PA coaduna-se com o entendimento adotado pelo STF no julgamento 596.663, Tema 494, no sentido de que, havendo modificação das circunstâncias fáticas ou jurídicas que fundamentam a sentença que assegura o direito a parcelas futuras de trato continuado, tal como ocorre com o adicional discutido na presente demanda, haverá também a imediata cessação de eficácia da sentença que assegurou o direito, independentemente da propositura de ação rescisória ou revisional. Vejamos:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido.

(RE 596663, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-232, DIVULG 25-11-2014 PUBLIC 26-11-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00174).

Mais adiante, a Corte Suprema reafirmou este entendimento na ocasião do julgamento do RE 730.642, Tema 733, ao estabelecer que a declaração de inconstitucionalidade, tal como ocorre no caso em exame, produz efeitos imediatos e prescinde de ação rescisória em relação às sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diverso, quando se tratar de relações jurídicas de trato continuado:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO.

1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.

2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.

3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.

4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.

5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão.

6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) (grifei).

Para ratificar, importa ainda mencionar a decisão proferida na Reclamação nº 50.263 – PA em que a Exma. Min Cármen Lúcia determinou que este Egrégio Tribunal Estadual observe os limites definidos na ADI nº 6.321/PA. Para ilustrar colaciono o trecho do julgado:

“
Na decisão reclamada, ao se concluir pelo restabelecimento e pela continuidade do pagamento do adicional de interiorização, descumpriu-se o decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.6.321/PA por este Supremo Tribunal, que declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e conferiu eficácia ex nunc à decisão, para produzir efeitos a partir da data do julgamento quanto aos militares que já estejam recebendo o adicional de interiorização por decisão administrativa ou judicial.8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassara decisão do Tribunal de Justiça do Pará no Processo n. 0808235-24.2021.8.14.0000 e determinar outra seja proferida como de direito
, observando-se os limites definidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA.

(STF. Rcl 50263-PA. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgado em 12/11/2021. Publicado em 18/11/2021).

Importa registrar que essa Egrégia Corte tem adotado referido entendimento mesmo tratando-se de execução, senão vejamos o julgado abaixo da lavra da 1ª Turma de Direito Público:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO DA COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA. PREVALECIMENTO DO JULGAMENTO DA ADI Nº 6321/PA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1.
Trata-se de Agravo Interno interposto por parte que alega possuir direito adquirido ao recebimento do Adicional de Interiorização, com base em sentença de procedência transitada em julgado em Ação de Cobrança, já em fase de execução
. O recorrente sustenta que os efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.321/PA não lhe são aplicáveis. II. Questão em Discussão 2.
Discute-se a aplicabilidade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.321/PA, que declarou a inconstitucionalidade do Adicional de Interiorização aos casos em que houve sentença de procedência em ações judiciais individuais, cujo título executivo ainda não produziu efeitos concretos, ante a inexistência de percepção efetiva do referido adicional
. III. Razões de Decidir 3.
A decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI nº 6.321/PA, que declarou a inconstitucionalidade do Adicional de Interiorização, conferindo à decisão eficácia ex nunc, resguardando apenas situações consolidadas em que o adicional já era efetivamente percebido, por decisão administrativa ou judicial
. 4.
No caso dos autos, restou demonstrado que o agravante não chegou a receber o adicional, inexistindo, portanto, situação jurídica consolidada apta a afastar os efeitos da decisão de controle concentrado de constitucionalidade
. 5. Dessa forma, a sentença proferida em primeira instância, que reconheceu o direito ao adicional com base em norma posteriormente declarada inconstitucional, não pode prevalecer. IV. Dispositivo 5. Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, negando-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, em respeito ao entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6.321/PA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0099477-93.2015.8.14.0037 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 - grifei)

Como se vê a decisão monocrática agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI nº 6.321/PA, que declarou a inconstitucionalidade do Adicional de Interiorização, conferindo à decisão eficácia ex nunc, resguardando apenas situações consolidadas em que o adicional já era efetivamente percebido, por decisão administrativa ou judicial

Dessa forma, diante do entendimento vinculante adotado pela Corte Suprema acerca da imediata produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que previam o direito ao adicional de interiorização, deve ser provido o recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/09/2025